Tribunal: TJSP
Processo: 2047235-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Descontos em benefício previdenciário que não ultrapassam 30% da renda – Revisão dos contratos que não comporta acolhimento em sede de cognição não exauriente – Limite legal para desconto de parcelas de empréstimo consignado observado – Preservação do patrimônio mínimo em harmonia com a satisfação do interesse do credor – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Descontos em benefício previdenciário que não ultrapassam 30% da renda – Revisão dos contratos que não comporta acolhimento em sede de cognição não exauriente – Limite legal para desconto de parcelas de empréstimo consignado observado – Preservação do patrimônio mínimo em harmonia com a satisfação do interesse do credor – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047235-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SERGIO CALIJURI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO VOTORANTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047235-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1618
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047235-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SÉRGIO CALIJURI
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A
ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
Voto n. 1618
Agravo de instrumento Tutela de urgência Descontos em
benefício previdenciário que não ultrapassam 30% da renda
Revisão dos contratos que não comporta acolhimento em sede
de cognição não exauriente Limite legal para desconto de
parcelas de empréstimo consignado observado Preservação
do patrimônio mínimo em harmonia com a satisfação do
interesse do credor Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, isento de
preparo (art. 101, § 1o, do CPC), interposto contra a r. decisão à fl. 23, proferida
nos autos da ação revisional de contrato bancário no 1006891-43.2020.8.26.0576,
ajuizada pelo agravante, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Aduz o agravante, em síntese, que é idoso e que são
descontados de seu benefício previdenciário, mensalmente, R$806,35, restando-lhe
o valor líquido de R$1.882,00, montante que corresponde ao percentual de cerca de
30% de sua renda. Relata que foi acometido por doença grave, diagnosticada em
2008, cujo quadro se agravou e que é necessária a revisão dos contratos devido ao
evento imprevisível. Ressalta o princípio da dignidade da pessoa humana e a
função social dos contratos. Pleiteia o deferimento da tutela de urgência para
suspensão dos descontos dos empréstimos consignados ou, subsidiariamente,
redução para 10%.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo (fls.
45/46).
Não houve apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047235-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1618
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, ex vi do que preceitua o art. 300, caput, do
Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a
apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não
exauriente que norteia questões deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto
dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de
Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).
O autor afirma que os descontos mensais em seu benefício
em 30% da renda mensal são abusivos, notadamente considerando suas condições
peculiares e graves de saúde supervenientes, que justificariam a revisão dos
contratos.
Malgrado consideradas as razões do agravante, o recurso
não comporta provimento.
No caso em testilha, em cognição sumária, não há
elementos aptos a autorizar a revisão dos contratos, pois não se vislumbram
evidências de irregularidades nos descontos efetuados no benefício previdenciário
do agravante que autorizem a concessão da tutela de urgência, na forma como
postulada.
Sobreleva destacar, por oportuno, que os descontos não
ultrapassam o limite legal de 30% para consignação em benefício previdenciário,
percentual esse que se destina, justamente, a garantir o patrimônio mínimo
necessário à preservação da dignidade da pessoa humana na seara desta
modalidade de empréstimo, preservando-se, outrossim, o interesse do credor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047235-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1618
4
satisfação do crédito.
Ademais, os contratos devidamente assinados pelo
agravante foram juntados aos autos pelo banco agravado.
Portanto, tendo em vista que, nesta fase de cognição
sumária, não há prova da irregularidade ou necessidade de revisão dos descontos
efetuados no benefício previdenciário do agravante, tampouco o risco de dano,
correto o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial.
Conclui-se,
portanto,
que
a
r.
decisão
agravada
não comporta reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator